Tribunal: TJDFT
Processo: 0063480-52.2011.8.07.0015
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE INERCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fiscal ajuizada em 2011 para cobrança de créditos tributários dos exercícios de 2006 a 2010.2. O juízo a quo reconheceu a prescrição intercorrente com base no art. 40, §§ 3o e 4o, da Lei no 6.830/1980 e no art. 924, V, do CPC, ao constatar a ausência de atos úteis por mais de cinco anos após a suspensão do feito.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve desídia do ente público a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente no curso da execução fiscal.III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verificada a ausência de inércia do exequente, que atuou de forma diligente ao requerer, em 2015, a expedição de ofício à Receita Federal poucos dias após a tentativa frustrada de penhora via BACENJUD.5. A paralisação dos autos entre 2015 e 2019 decorreu de trâmites internos do Poder Judiciário, relacionados à digitalização do processo, afastando a contagem do prazo prescricional, conforme a Súmula 106 do STJ.6. Restou comprovado que, ao longo do trâmite processual, o Distrito Federal promoveu atos efetivos de impulsionamento da execução, inclusive após 2019, com requisições via SISBAJUD e pedidos de penhora.7. A jurisprudência do STJ, firmada no REsp 1.340.553/RS (Tema 566), exige análise casuística da prescrição intercorrente, considerando entraves estruturais do Judiciário e a atuação da Fazenda Pública.IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.Tese de julgamento: “1. Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de entraves estruturais do Judiciário e o exequente demonstra atuação diligente no curso da execução.”; “2. A aplicação da Súmula 106 do STJ afasta a contagem do prazo prescricional quando a paralisação não é imputável à parte autora.”_________Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 40, §§ 3o e 4o, da Lei no 6.830/1980; art. 924, V.
Jurisprudência relevante citada: (acórdão 2016377, 0781577-02.2024.8.07.0016, relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 17/07/2025), (acórdão 2002395, 0703435-95.2025.8.07.0000, relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025), (acórdão 1992139, 0744637-86.2024.8.07.0000, relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 07/05/2025).